Tribunal: TJSP
Processo: 1031614-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio).
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em relação aos consectários legais,

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio).
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031614-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
CLEIDE RAMOS PEREIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MARLI
PEREIRA DE ASSIS, PIERANGELA FILIZZOLA, RENATA FERREIRA MARÇAL
DA COSTA, ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCO FLÁVIO DE ALMEIDA,
MARCOS TEIXEIRA DUTRA, SANDRA CRISTINA OLIVA MARCOS, SIMONE
APARECIDA DE SOUZA, SUZANA DE SÁ, VALDA MARISA ZANCHETTA,
VILMA TEOBALDO DOS SANTOS, ELIANA EUGENIO, SALETE MARGARIDA
BONACORSO,
ROZILDA
GRANADO
LEME,
LEONICE
DE
LOURDES
OLIVEIRA CASSIANO, KAREN CRISTINA ROLIM MADUREIRA, ALMIR
ANTONIO DE LIMA, ANA PAULA MARQUES AGUIRRA DA SILVA,
ARNALDO PEREIRA DA SILVA, BRAZ QUINTANILHA, CLEÍA SANTOS,
DELVAIR MARCELINO DA SILVA, ADELSON CARLOS FINOTTI, FRANCISCO
ERISNALDO NUNES, IZENILDA VENTURA BATISTA MURCELA, JOAO
GONÇALVES, JOSE PRADOS DIAZ e JOSEFA FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
2
Voto no 12765
APELAÇÃO No 1031614-56.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública Estadual de São Paulo
Apelado: Cleide Ramos Pereira e outros
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
810
DE
REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à inclusão do Prêmio de Incentivo na
base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio).
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em relação
aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F
da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para
a
correção
monetária,
reconhecendo
a
inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF
no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento
firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que
se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 464/489 (com embargos de declaração rejeitados a fls.
528/536), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Tema no 905 - REsp no 492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no 870.947/SE
pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual os autores pleiteiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
3
inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos quinquênios,
apostilando-se, e com o pagamento das diferenças.
Após sentença de procedência, as partes apelaram e,
em julgamento unânime por esta Turma, o recurso fazendário e o reexame
necessário foram parcialmente providos e o recurso dos autores restou
prejudicado, condenando-se a ré a incorporar o Prêmio de Incentivo no
limite de 50%, com a sua inclusão na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) na mesma proporção, respeitada a
prescrição quinquenal. Além disso, o acórdão fez alterações nos
consectários legais.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 562/564) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
565/566).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
4
Como relatado, o acórdão de origem reformou em
parte a sentença, para reduzir a extensão da procedência da demanda,
deliberando sobre os consectários legais, nos seguintes termos:
(...) Por fim, no que respeita ato tópico condenatório mantido,
diante
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade
parcial
"por
arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, apenas
quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"
(STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se
aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os
juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua
redação primitiva. Na ADIN 4357/DF decidiu-se pela impossibilidade de
utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de
correção monetária, por ser incapaz de preservar o valor real do crédito, e
declarou-se a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC
62/09 quanto à atualização monetária, por incorrer nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, § 12 da CF. Tal decisão é de aplicação
imediata: a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás, somente possui
pertinência em relação ao regime de pagamento de precatórios. (Apelação com
Revisão no 0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, j. 21 de julho de 2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
5
Frise-se ser possível a alteração de critérios de juros de mora e
de correção monetária, por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício, de ordem
pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator Ministro
Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a seguinte ementa, transcrita em parte: (...)
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração parcial de
inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve ser considerado no
julgamento, por força do que estatui o artigo 462 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se a Apelação Cível no Apelação no
0021113-31.2012.8.26.0053, Relator Desembargador, Carlos Eduardo Pachi, j.
20/10/2014: (...)
É de se ter em conta, ademais, que a produção de efeitos é
imediata à publicação da ata de julgamento.
Confira-se: (...)
Nem há, na espécie, que se falar em necessidade de modulação
da decisão.
Confira-se:
Observe-se que, embora o acórdão do julgamento da ADI no
4357/DF não tenha sido publicado, a decisão que reconhece a
inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e,
portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás,
somente possui pertinência em relação ao regime de pagamento
de precatórios2. 2 Consoante notícia disponibilizada no site do
STF
em
24.10.2013:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=251875
(Apelação
com
Revisão
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
6
0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014).
Assim,
a
correção
monetária
será
calculada
pelo
IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, e, os juros de mora incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas
afastar sua incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
7
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
8
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031614-56.2014.8.26.0053 -Voto no 12765
9
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, diante da
definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção
monetária em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso
concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora